Tribunal: TJSP
Processo: 1530182-55.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – Embora a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável justificam a manutenção do regime inicial

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – Embora a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável justificam a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o, alínea a, e 3o, do CP.

Recurso improvido.